Tribunal: TCU
Processo: 011.998/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de pensão militar emitidos pelo Comando do Exército.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de atos de pensão militar instituída por José Onorato dos Santos em benefício de Ana Aracy Nunes Barcelos, Ivanir Conceição Paredes dos Santos, Lenira Barcelos dos Santos Santi, Liany Barcelos dos Santos, Suzana Barcelos dos Santos e Suzete dos Santos Viana. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c art. 260, § 5o, do Regimento Interno, e na Súmula-TCU 106, em: 9.1. considerar prejudicada a análise de mérito do ato inicial de pensão, em relação a Ana Aracy Nunes Barcelos, pela perda de objeto, em face de seu falecimento; 9.2. considerar ilegais e negar registro aos atos, inicial e de reversão, da pensão militar instituída por José Onorato dos Santos em favor de Ivanir Conceição Paredes dos Santos, Lenira Barcelos dos Santos Santi, Liany Barcelos dos Santos, Suzana Barcelos dos Santos e Suzete dos Santos Viana; 9.3. determinar ao Comando do Exército que: 9.3.1. no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão: 9.3.1.1. sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado; 9.3.1.2. dê ciência de inteiro teor desta decisão às interessadas e as alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não as eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.3.2. dispense a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pelas interessadas até a data da ciência deste acórdão pela Unidade, com base na Súmula-TCU 106; 9.3.3. no prazo de trinta dias, a contar da notificação desta decisão, encaminhe ao TCU comprovante da data de ciência do teor desta deliberação pelas interessadas; 9.3.4. emita novo ato de pensão militar, livre das irregularidades identificadas, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na INTCU 78/2018.